Tribunal: TJMT
Processo: 1011376-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011376-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), KAISON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 000.521.852-73 (AGRAVANTE), LOTEAMENTO COMERCIAL E EMPRESARIAL QUERENCIA SPE LTDA. - CNPJ: 17.077.628/0001-98 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE RESCISAO CONTRATUAL E RESTITUICAO DE VALORES PAGOS
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – ELEMENTOS QUE INDICAM A CAPACIDADE FINANCEIRA
–

DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que seja possível a concessão da gratuidade de justiça mediante simples declaração de hipossuficiência financeira para arcar com as custas processuais, pode o julgador indeferir o benefício quando, no caso concreto, não houver documentos que comprovem a insuficiência de recursos alegada, ou quando houver indícios da capacidade financeira da parte.

2.
Recurso
d
esprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
KAISON OLIVEIRA DA SILVA
contra a decisão de ID.
187262864
, proferida pelo Juízo
da
Vara Única de Querência

na
Ação
de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos
, que move em desfavor de
LOTEAMENTO COMERCIAL E EMPRESARIAL QUERENCIA SPE LTDA
que
indeferiu
a gratuidade de
justiça
e
determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,

sob pena de
indeferimento da inicial, nos termos do
s
artigo
s 290 e
321 do CPC/2015
.

Em síntese, a
firma
que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, não dispondo de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejudicar
seu próprio sustento e o de sua família.

Sustenta
ser p
rofissional biomédico possuindo rendimento mensal em torno de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais),
destinados
ao pagamento de suas despesas

essenciais
.

Aduz possuir uma dívida acumulada de aproximadamente R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais)
,
que levou
seu nome a ficar negativado.

Por fim, aduz que a negativa da gratuidade judiciária importa em óbice ao seu acesso à justiça, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão ora recorrida
e, consequentemente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Liminar recursal concedida, conforme decisão de ID.
280585862
, que determinou à parte que juntasse aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, documentação comprobatória de sua atual condição
e
conômico-financeira.

Em atenção à determinação supra, o agravante manifestou-se

no
ID.
281153395
,
juntando
documentação comprobatória de sua atual condição econômico-financeira.

Ausente contraminuta recursal, ante a inexistência de
angularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

É cediço que o benefício da gratuidade de justiça estende-se àqueles economicamente hipossuficientes que dele necessitam, e não aqueles que dizem dele necessitar.

Da análise da documentação acostada aos autos, bem como da argumentação trazida pela
parte
agravante, nota-se, desde logo, ser o caso de desprovimento do recurso.

Isto porque, verifica-se que
a parte
agravante não demonstr
ou
, de maneira inequívoca, sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria manutenção.

Ao

revés,
da análise da Declaração de IRPF do exercício 202
4
(
ID. 187046667 dos autos originários
)
,
extrai-se que o agravante auferiu, no período declarado, rendimentos na ordem de R$
80.516,93

oitenta mil, quinhentos e dezesseis reais e noventa e três centavos
)
, entre rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica
, além de receber R$ 7.156,59 (sete mil, cento e cinquenta e seis
reais
, e cinquenta e nove centavos)
referentes a restituição.

De mesmo modo, milita em desfavor da alegada hipossuficiência financeira do agravante o
contracheque acostado ao (ID.
187046667 dos autos originários
)
,
referente ao mês de outubro de 2024,
de
onde extrai
-se que o ora agravante
é
bio
médico
, auferindo mensalmente R$
6.500,00
(
seis mil e quinhentos reais
).

Ademais, ainda que insuficiente a ensejar a concessão do benefício pretendido, há de se mencionar que a parte agravante está sendo patrocinada por escrit
ório de advocacia especialmente contratado para representá-la nos presentes autos.

Assim
, torna-se imperioso o reconhecimento da condição financeira especial da parte agravante,

que afasta a alegada condição de hipossuficiência.

Portanto, de todo o exposto, à míngua de comprovação, não restando evidenciada indene de dúvidas a vulnerabilidade econômica do recorrente, é de se negar a gratuidade de justiça pretendida.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da
justiça .
2. É de se ressaltar que a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício da justiça gratuita , consoante a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o
magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017,
DJe
18/10/2017) 3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, é ônus do autor provar a existência de fato constitutivo do seu direito, não o fazendo o indeferimento é medida que se impõe.
4. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da
justiça .
5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012491-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020,
Publicado
no DJE 03/02/2020)
g.n
.

Em mesmo sentido, entendeu a colenda Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOAS FÍSICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. INEXISTÊNCIA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento
jurisprudencial pacífico desta Corte Superior, não há violação ao art. 1.022 do CPC de 2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as questões cruciais ao resultado do julgamento. 2. O acórdão recorrido está assentado em mais de um fundamento suficiente para mantê-lo e a parte recorrente não cuidou de impugnar todos eles, como seria de rigor. Assim, a subsistência de fundamento
inatacado
, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula n. 283/STF.
3. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 4. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (
AgRg
no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008,
DJe
18/12/2008). 5. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de indeferir a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos.
Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal pelo teor da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no
AREsp
1552243/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
02/04/2020)
g.n

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

Determino o recolhimento das custas de preparo deste Agravo de Instrumento no prazo de 15 (quinze) dias.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025